Tribunal: TJMT
Processo: 1018187-61.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018187-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ANGELO DO CARMO DIAS - CPF: 630.251.401-00 (AGRAVADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO – LEGITIMIDADE DA DÍVIDA A SER AFERIDA APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PROVA DIABÓLICA - FIXAÇÃO DAS ASTREINTES EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os
requisitos
previstos no art.
300
do CPC, há de ser mantida a decisão que concede
tutela
de urgência. Além disso, o entendimento pacífico deste Tribunal é no sentido de que a legitimidade da dívida somente pode ser aferida após a instrução probatória, que, obviamente, deve acontecer nos autos de origem.

À luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir o valor fixado a título de astreintes quando não verificado o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de Instrumento aviado por
Banco BMG S.A.
, objetivando a reforma da decisão que deferiu a tutela vindicada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida por
Ângelo do Carmo Dias
, determinando que a instituição financeira, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão dos dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada à 5.000,00 (cinco mil reais).

Para tal desiderato, sustenta o agravante que os fatos são controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o crivo do contraditório. Assevera, ainda, a ausência do
periculum in mora
no caso em comento, a justificar o deferimento da tutela.

Defende que, ausente o devido pagamento em razão da ausência de reserva de margem consignável, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito traduz exercício regular de direito, revelando-se, portanto, lícita.

Por fim, se insurge em relação à fixação de astreintes, alegando que a sua manutenção acarretará em prejuízo irreparável, tendo em vista que, muitas vezes, quando da citação da instituição financeira para cumprimento da ordem liminar, a data de corte para inclusão dos descontos no mês subsequente já ocorrera, ou seja, não é possível mais reverter a ordem de desconto em relação àquele mês, e, nesses casos, a cobrança de multa acaba por lhe causar prejuízo, e enriquecimento ilícito da parte adversa, além do que, deve haver observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A liminar foi indeferida (ID. 55846456).

O agravado, por sua vez, pugna pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção do
decisum
(ID. 57973983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado manejou ação de inexistência de débito c/c indenização por cobrança e restrição indevida e danos morais em face do agravante, sustentando, em síntese, que ao tentar fazer compras a prazo (crediário) no comércio, foi surpreendido com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, porquanto desconhece a origem do débito.

O magistrado
a quo
, por sua vez, deferiu a liminar vindicada, determinando que a instituição financeira/agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão dos dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada à 5.000,00 (cinco mil reais).

Contra essa decisão, rebela-se o agravante, alegando, em síntese, que os fatos são controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o crivo do contraditório, e que, além disso a manutenção da astreintes acarretará em prejuízo irreparável, tendo em vista que, muitas vezes, quando da citação da instituição financeira para cumprimento da ordem liminar, a data de corte para inclusão dos descontos no mês subsequente já ocorrera, além do que, deve haver observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, sobre pressuposto da probabilidade do direito e sua estrita ligação com o conjunto probatório, elenca Maciel Júnior (2013, p. 313):

“O pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão. Isso se dá ou porque a prova por si só é aquela contra a qual não há outra melhor prevista no ordenamento jurídico; ou porque, mesmo havendo a possibilidade de outras provas, aquelas apresentadas são suficientes para atestar os fatos alegados de modo firme, mesmo havendo outras provas possíveis, o que justifica deferimento da liminar satisfativa, principalmente quando haja urgência e necessidade da tutela. Com isso a lesão ou ameaça ao direito do autor seriam restaurados de pronto.”

Ressalta-se que além dos requisitos mencionados, a tutela deverá ser concedida desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme prevê o art. 300, § 3º, do CPC, visto que não se pode beneficiar uma parte em prol do prejuízo da outra, quando se está diante de uma tutela de natureza satisfativa, entretanto, provisória.

Salienta-se que, no tocante à concessão de medida liminar para a retirada do nome da parte dos órgãos de proteção ao crédito, a mera discussão da dívida não autoriza referida exclusão, por ser tal ato exercício regular do direito do credor.

No entanto, na hipótese dos autos, o autor/agravado nega qualquer relação jurídica com o agravante, ao passo que, tratando-se de prova diabólica (prova negativa), cabe à ré/agravante demonstrar a efetiva relação jurídica com a parte autora, para que seja mantida a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, o que,
in casu
, não ocorreu.

Apesar de ser prudente aguardar o contraditório nessas hipóteses em que o autor alega o desconhecimento da dívida,
in casu
, o agravante não faz prova alguma acerca da licitude da cobrança em questão.

Nesse sentido, já decidiu o TJMG,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DA DÍVIDA. PEDIDO LIMINAR DE EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE FAZER PROVA NEGATIVA. MULTA DIÁRIA. - A retirada do nome da parte dos órgãos de restrição ao crédito é deferida tão somente se há negativa da dívida, como no caso em comento, em que a parte agravante alega desconhecer a dívida que deu ensejo às negativações havidas em seu nome - Nos termos do artigo 300 do CPC, as tutelas de urgência fundam-se nos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. Impõe-se o deferimento do pedido de tutela antecipada, eis que presentes os requisitos - Possível a aplicação de multa diária quando se tratam de decisões mandamentais, devendo ser respeitados parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade - Recurso provido.”
(TJ-MG - AI: 10000190265686001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 21/05/0019, Data de Publicação: 24/05/2019)

Assim, diante do fundado receio de dano de difícil reparação, bem como pela plausibilidade do direito afirmado, se impõe a manutenção da decisão que deferiu a liminar pretendida pelo autor/agravado, para que se proceda à baixa na restrição do seu nome pelo débito indicado na inicial, até que seja efetivamente comprovada a sua legitimidade.

Outrossim, o valor de R$100,00 (cem reais) arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, ainda mais porque limitado à 5.000,00 (cinco mil reais).

Consideradas as circunstâncias da causa, ante a elevada capacidade econômico-financeira do Banco/agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, não há desproporcionalidade ou ausência de razoabilidade na fixação da multa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/73. OFENSA NÃO VERIFICADA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. VALOR. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) Na via especial não é cabível, em regra, a revisão do valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a Súmula 7/STJ. Contudo,
a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, que o montante arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipóteses não configuradas no caso
. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1592318/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 07/05/2018) (destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020